Tribunal: TJDFT
Processo: 0709401-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO WAGNER RODRIGUES SOUZA contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movido por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., não acolheu a impugnação à penhora apresentada nos autos, sob os seguintes fundamentos: Cuida-se de impugnação à penhora manejada por e RICARDO WAGNER RODRIGUES SOUZA, sob o fundamento de que a ordem constritiva de id. 76806612 teria atingido verba de natureza salarial, depositada em conta perante NU PAGAMENTOS S.A, além de ativos depositados em conta conjunta com sua genitora. Roga, ainda, pela aplicação do art. 916 do CPC e pela concessão da gratuidade da justiça (id. 80270243). A parte exequente, por sua vez, manifesta-se pela higidez da penhora, uma vez que o executado não teria logrado demonstrar a impenhorabilidade das verbas constritas, muito menos o bloqueio em conta conjunta (id. 80581936). É o relato necessário. Decido. De início, defiro a gratuidade da justiça ao executado, a teor da hipossuficiência econômica evidenciada pela cópia da CTPS de id. 80270233. Passo à análise das teses de defesa deduzidas na impugnação. Como ponto de partida, é de se ter em consideração que incumbe à parte executada comprovar que as verbas constritas são impenhoráveis, a teor do que prescreve o art. 854, §3o, I, do CPC. No caso vertente, o impugnante não logrou demonstrar as hipóteses de impenhorabilidade suscitadas. A tela de id. 80270238 não identifica minimamente a aplicação financeira retratada. Não há menção ao nome de seu titular, à instituição bancária, à agência e nem mesmo ao número da conta. Sequer retrata o bloqueio emanado destes autos, tampouco o crédito da verba trabalhista noticiada. No tocante aos valores constritos junto ao Banco do Brasil, o impugnante também não anexou o extrato correspondente, motivo por que, à falta de dados, não se pode pressupor que o bloqueio atingiu a conta conjunta que mantém com sua genitora (id. 80270237). Diante desse quadro, outra não pode ser a solução judicial senão a manutenção do bloqueio sobre os ativos financeiros do impugnante. Por fim, inviável deferir o parcelamento previsto no art. 916 do CPC, pois, no prazo para embargos, não foi comprovado o depósito e trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado. Ante o exposto, rejeito a impugnação de 80270243. Preclusa a presente decisão, oficie-se para a transferência da quantia constrita (R$ 11.355,73) (id. 79481681) para a conta indicada pelo credor (id. 80581936). Em seguida, o credor deverá apresentar planilha atualizada do débito, bem como indicar bens da parte devedora passíveis de penhora, sob pena de retorno ao arquivo provisório. Em suas razões recursais, sustenta o Agravante que a constrição que recaiu sobre conta conjunta que possui juntamente com a sua mãe. Ressalta que sua mãe não é parte no polo passivo da demanda, não tendo qualquer responsabilidade pelo crédito executado, sendo devido o desbloqueio de 50% dos valores, uma vez que não há prova da quantia que cabe a cada um. Defende que os valores penhorados na conta 1869274-2, agência 0001, Banco Nu Pagamento. S.A. possuem natureza de verba alimentar, pois se trata de salário, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015. Assevera que a constrição levada a efeito sobre valores de natureza alimentar compromete a sua própria subsistência, razão pela qual os valores retidos devem ser imediatamente liberados. A fim de comprovar suas alegações, junta os documentos ID n. 24524903, págs. 01/04 e ID n. 24524904, págs. 01/04. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para determinar o desbloqueio da conta salário e dos valores constantes da conta conjunta e, no mérito, o provimento do recurso. Ausente o preparo, haja vista o deferimento da gratuidade de justiça nos autos principais. É a suma dos fatos. Nos termos do que dispõe o art. 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado, o que não ocorreu no caso em apreciação. Considerando que os comprovantes de transferências, consulta de operações e extrato de conta corrente (ID n. 24524903, págs. 01/04 e ID n. 24524904, págs. 01/04), anexados ao presente Agravo de Instrumento, não caracterizam documentos novos, logo, não podem ser analisados diretamente em 2a instância, sob pena de supressão de instância. Trata-se, em verdade, de inovação em sede recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente. Tendo em vista que inexiste justificativa plausível para a sua não apresentação juntamente com a impugnação à penhora apresentada; fato que, inclusive, levou à rejeição de tal impugnação, é o caso, portanto, de não se conhecer dos documentos acostados ao ID n. 24524903, págs. 01/04 e ID n. 24524904, págs. 01/04. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A teor do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está condicionada ao preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso, o pedido de liminar deve ser indeferido, pois não identifico a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, conforme registrado na decisão agravada, o Agravante não comprovou a origem do valor penhorado. Em que pese a regra legal da impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV do CPC/2015, necessário que sejam apresentados elementos seguros acerca da origem dos valores constritos. Destaco, no entanto, que o Agravante não se desincumbiu do seu ônus probatório, a teor do que determina o art. 373, inciso I, do CPC/2015, pois não comprovou fato constitutivo do seu direito. O Agravante não anexou aos autos extratos bancários especificando a titularidade, bem como o número da conta corrente do Banco Nu Pagamento. S.A. e a origem dos valores nela creditados, situação que não está albergada pela proteção legal. Ademais, observe-se que o Agravante não juntou nenhum documento que comprove que o seu salário é depositado na conta em que foi realizada a penhora. Com relação à constrição que recaiu sobre a conta do Banco do Brasil, não há nos autos elementos comprobatórios que demonstrem tratar-se de conta conjunta que mantêm com sua mãe. Sendo assim, não obstante as razões elencadas pelo Agravante, à mingua de documentação que sob uma análise de cognição sumária indique que os valores bloqueados são impenhoráveis, a decisão agravada deve ser mantida. Por essa razão, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator